Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715726-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS DA CUNHA, RAYANNE PETTENA DA CUNHA AGRAVADO: MARCELO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Carlos Martins da Cunha e Rayanne Pettena da Cunha em face da r. decisão (ID 153770892, na origem) que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Busca e Apreensão movida por eles em desfavor de Marcelo Rocha, indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na determinação de busca e apreensão do veículo oferecido ao Réu como parte do pagamento dos serviços contratados de forma verbal. Alegam, em resumo, que os aludidos préstimos não foram integralmente executados, ocasionando o descumprimento e consequente rescisão da avença. Diante deste cenário, defendem a necessidade de devolução do bem em posse do Réu/Agravado, de modo a assegurar o resultado útil do processo, haja vista a inexistência de indícios de disponibilidade financeira para honrar a indenização devida e o fato de que a qualquer momento pode haver a alienação do veículo em comento. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão pleiteada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Analisados os fundamentos expostos na decisão agravada, verifica-se que, com base na documentação acostada aos autos, não foram acolhidas as justificativas concernentes à probabilidade do direito invocado pelos Autores, diante da observação de que inexistiu demonstração de que, pelas tratativas verbais, em caso de inadimplemento, o veículo ofertado como parte do pagamento deveria ser devolvido. Ademais, os Autores admitem ter havido a prestação parcial dos serviços acordados, razão pela qual, em princípio, pode haver dúvida a respeito do montante a ser devolvido, o qual somente poderá ser aferido, com algum grau de segurança, após a instauração do contraditório e a devida instrução probatória. Também, quanto ao perigo da demora, foi explicitado que “o inadimplemento vem ocorrendo desde meados de julho/2022, portanto, não é contemporânea ao ajuizamento da ação de modo a acarretar um risco ao resultado útil do processo se não concedida nesta oportunidade”. Acrescente-se não restar evidenciado que o Agravado estaria praticando qualquer ato tendente a se desfazer da posse do bem móvel em comento, o qual, inclusive, permanece em nome da Agravante Rayanne Pettena da Cunha (ID 153776796, na origem) Observe-se, por fim, que, por cautela, o Juízo a quo determinou a inserção de restrição de transferência do veículo para o nome de terceiros, por meio do sistema RENAJUD (ID 153770892, na origem), o que também acaba por mitigar as alegações formuladas no sentido do periculum in mora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator